Tribunal: STF
Processo: RE 69218
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. ALEGAÇÃO REFERENTE A EXISTÊNCIA DE PACTO
COMISSORIO, QUE A DECISÃO DECLAROU NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 279 E 454. INADMISSIBILIDADE, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS, DE
ARREPENDIMENTO PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO NÃO CONHECIDO.